Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MULTA COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO DE TAXA DE MATRÍCULA E DE TAXA OPERACIONAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA COMPENSATÓRIA SOBRE O VALOR NOMINAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré CURSOS E CONCURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dispostos na inicial para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, bem como para condenar a requerida a restituir à requerente o valor de R$ 1.408,00. A ré sustenta a preliminar de incompetência em razão da existência de cláusula de eleição de foro. Quanto ao mérito, requer a reforma da sentença para que a multa rescisória incida sobre o valor do contrato.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49527537). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49527545).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do direito do consumidor
IV. Rejeitada a alegação de incompetência, porquanto o foro de eleição estabelecido em pacto negocial, em face do princípio da facilitação da defesa, inserto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, pode ser preterido por ocasião do ingresso da ação, ocasião em que o consumidor pode, à sua escolha, ingressar em juízo perante o foro de seu domicílio, domicílio do réu, local de celebração do contrato, ou mesmo sede ou filial da pessoa jurídica com quem contraiu a obrigação.
V. As partes entabularam contrato de prestação de serviços educacionais, tendo a consumidora pagado o valor de R$ 1.600,00. A cláusula 7o do contrato dispõe que no caso de rescisão antes de completar 1 ano de curso, aplica-se cláusula penal de 12% sobre o valor do contrato. Dispõe a mesma cláusula, nos parágrafos 5o e 7o, que serão retidos os valores atinentes à taxa de matrícula, além de 7% do valor a ser ressarcido, este montante para cobrir taxas operacionais junto às operadoras de cartão de crédito. A despeito das disposições contratuais, havendo no contrato de adesão cláusula penal compensatória inserida pelo próprio fornecedor, com o intuito de indenizar despesas decorrentes de eventual rescisão, não há que se falar em adicional retenção de taxa referente à matrícula e de taxa de operação de cartão de crédito, sob pena de bis in idem e afronta às disposições do art. 51 do CDC. Ressalte-se que no caso em análise não há registros de que o estudante tenha frequentado seque um dia do curso, a legitimar a cobrança de taxa de matrícula.
VI. A multa compensatória deve incidir sobre o valor efetivamente pago pela consumidora e não sobre o valor nominal do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito do prestador de serviços.
VII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.